Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-59.2013.8.11.0012
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000496-59.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CID CLEY MENDES LEONCINI - CPF: 581.986.101-97 (APELANTE), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO), WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 479.507.491-72 (APELADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA ALMEIDA LEONCINI - CPF: 628.104.301-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Cid Cley Mendes Leoncini, representado por sua inventariante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa originariamente movida pela cooperativa SICREDI Araguaia, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante, após quitar integralmente o débito como avalista e sub-rogar-se nos direitos do credor originário, requereu o prosseguimento da execução contra o devedor principal. Sustenta que diligenciou ativamente no feito e que a prescrição não restou configurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução por quantia certa é válida, à luz da ausência de fundamentação específica quanto à delimitação dos marcos temporais da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da inércia do exequente durante o prazo legal, com a fixação expressa dos marcos inicial e final da contagem, nos termos do art. 921, §§ 1o e 5o, do CPC e da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS).

4. A sentença impugnada não apresenta fundamentação adequada, limitando-se a mencionar genericamente o transcurso do prazo prescricional trienal, acrescido de um ano de suspensão ficta, sem indicar com precisão os marcos temporais relevantes à contagem.

5. A ausência de delimitação dos marcos temporais viola os deveres de fundamentação previstos no art. 489, §1o, I, do CPC, e no art. 93, IX, da CF/88, gerando a nulidade da sentença por ausência de motivação idônea.

6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem delimitar os marcos legais é nula, devendo o processo retornar ao juízo de origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a indicação expressa e fundamentada dos marcos temporal inicial e final da contagem do prazo.

2. A ausência de fundamentação específica sobre a inércia do exequente e os marcos legais da prescrição gera nulidade da sentença por violação ao dever de motivação.

3. A sentença que se limita a referência genérica ao prazo prescricional, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de CID CLEY MENDES LEONCINI,
representado pela inventariante ANDREIA ALMEIDA LEONCINI, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” movida originalmente pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
em face do apelante e de
WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

301554429),

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da parte final do §5o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

O apelante em suas razões (ID.

301554430), alega que durante todo o trâmite processual sempre diligenciou junto ao Juízo para dar efetividade à execução, elencando diversos atos praticados: requerimento de sub-rogação do crédito em 07/03/2016; expedição de carta precatória em 08/10/2016; requerimento de BacenJud em 13/12/2017; requerimento de RenaJud em 04/07/2019; carta precatória para penhora e avaliação do automóvel em 27/03/2019; nova carta precatória em 22/02/2020; requerimento de ingresso da inventariante nos autos em 20/08/2023; e requerimento de indisponibilidade dos bens do executado em 10/02/2025.

Argumenta o recorrente que a prescrição intercorrente está condicionada à presença cumulativa de três requisitos essenciais: paralisação do processo por ausência de impulso da parte exequente; intimação da parte para suprir a omissão; e transcurso do prazo prescricional previsto em lei a partir do termo inicial definido nos moldes do art. 921, § 4o, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Aduz ainda que diligenciou efetivamente por diversas vezes, não tendo obtido provimento jurisdicional em seus pedidos de constrições de bens e outros atos, restando prejudicado pela mora do Poder Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o imediato prosseguimento da ação de execução, por não ter ocorrido a prescrição da pretensão do apelante.

Contrarrazões sob ID. 301554435.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Cid Cley Mendes Leoncini contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução.

A ação executiva foi ajuizada em 06/03/2013, fundamentada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 114.927,28, assinada em julho de 2012 com vencimento em 23/10/2012. O apelante, na qualidade de avalista, após ser citado e sofrer bloqueio judicial em sua conta bancária, dirigiu-se à instituição financeira e formalizou acordo, pagando integralmente o saldo devedor, tendo requerido posteriormente a sub-rogação do crédito e o prosseguimento da execução contra o devedor principal, nos termos do art. 567, III, do CPC, o que foi deferido pelo juízo.

O magistrado sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, fundamentando que a prescrição da cédula de crédito bancário ocorre em 3 (três) anos e que, apesar do apelante ter sub-rogado no direito do credor originário e empreendido diligências, inclusive localizando um veículo, que nunca foi encontrado para penhora, avaliação e alienação, tornando-se inefetiva a restrição nos prontuários do veículo, tendo decorrido o lapso temporal de 3 anos, ainda que considerada a adição de 01 (um) ano correspondente à suspensão ficta do processo.

A controvérsia reside na ocorrência (ou não) de prescrição intercorrente, considerando que o apelante, após sub-rogar-se nos direitos do credor originário por ter quitado a dívida como avalista, alega ter diligenciado regularmente no processo, enquanto a sentença entendeu que as medidas expropriatórias foram inefetivas, tendo transcorrido o prazo prescricional.

O prazo prescricional aplicado foi de 3 (três) anos, correspondente à prescrição da cédula de crédito bancário, acrescido de 1 (um) ano referente à suspensão ficta do processo, conforme entendimento do REsp n° 1604412/SC e do art. 921, §1° do CPC.

Nesse contexto, a sentença não estabeleceu expressamente o marco inicial e final da contagem do prazo prescricional.
Apenas mencionou que a ação executiva foi ajuizada em 06/03/2013, que o avalista localizou um veículo em 01/03/2019, e que decorreu o lapso temporal de 3 anos, ainda que considerada a adição de 01 (um) ano correspondente à suspensão ficta do processo. Não há indicação precisa dos marcos inicial e final da contagem do prazo prescricional trienal.

A mera menção a datas processuais ou a determinação de suspensão do feito não supre a necessidade de fixação expressa e fundamentada dos marcos inicial e final da prescrição intercorrente, sendo vedada qualquer presunção nesse sentido.

O reconhecimento da prescrição, por constituir matéria de ordem pública com efeito extintivo do direito material, exige demonstração inequívoca da inércia do credor pelo período legalmente previsto, com indicação precisa dos seus marcos, não podendo o magistrado limitar-se a referências genéricas sobre o transcurso do prazo ou basear-se em suposições quanto aos marcos temporais relevantes.

No caso em análise, verifica-se patente ausência de fundamentação adequada na sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a sentença limitou-se a mencionar o prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário, sem estabelecer com precisão o marco inicial e final da contagem, tampouco demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para configuração da prescrição intercorrente, notadamente a prévia intimação do exequente para se manifestar e dar andamento ao feito.

Nesse contexto, a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente, violando os requisitos estabelecidos pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, não foram expressamente indicadas as datas exatas de início e término do respectivo prazo prescricional.

Destaco que o C. STJ possui entendimento firmado em recurso repetitivo que:

"
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
" (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, S1 - Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

De igual modo, dispõe a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. SENTENÇA CASSADA. - A nova sistemática processual, absorvendo entendimento adotado na lei revogada, exige que a decisão judicial aponte os fundamentos fáticos e jurídicos utilizados pelo julgador que serviram de sustentação ao julgamento proferido. Considera-se como não fundamentada a decisão que se limita a indicar, apenas, o dispositivo processual adotado pelo juiz, sem apontar os fundamentos de sua convicção, conforme exigência do art. 489, § 1o, I, CPC/15. - "O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa" (STJ, REsp: 1340553/RS 2012/0169193-3). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.224324-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

É nula a sentença que reconhece a prescrição sem fixar seus termos, tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a 1a instância para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025